Tribunal: CARF
Processo: 16327.004138/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.004138/2002-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.966 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. PROVA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade por medida judicial, quando
não existir depósito no montante integral, devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os membros do colegiado também decidiram, por maioria de
votos, em julgar o processo no estado em que se encontrava. Vencidos(as) os(as)
Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Thais de Laurentiis
Galkowicz, que votaram por converter o julgamento em diligência. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO J P MORGAN S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, sucessora
da empresa autuada CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S/A, inconformada com
a decisão proferida no Acórdão no 03.087.662 (fls. 961), pela DRJ Brasília, interpôs recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.004138/2002-13
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

voluntário (fls. 1008) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ (fls. 4)
relativo aos anos 1997 e 1998, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando o
crédito tributário de R$ 5.736.222,52.
A fiscalização constatou que o contribuinte, nos anos 1997 e 1998, apurou o IRPJ
reduzindo valores com exigibilidade suspensa em razão de decisões judiciais. Constatou que o
contribuinte, posteriormente, desistiu das respectivas ações judiciais, mas pagou apenas parte dos
tributos devidos. Os valores que remanesceram sem pagamento são o objeto do presente
lançamento tributário. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 9.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 42), à qual
foi juntado um conjunto de documentos. Em sua defesa, o contribuinte traz os argumentos assim
sintetizados no acórdão de fls. 371, que julgou a impugnação:
1. As desistências se referem somente à dedutibilidade da CSLL na formação de sua própria
base de cálculo permanecendo a discussão acerca da dedutibilidade da CSLL na base de
cálculo do IRPJ, de forma que os valores remanescentes jamais poderiam corresponder
aos valores lançados nos registros fiscais da impugnante com a exigibilidade suspensa;
2. Quanto à compensação indevida de prejuízos fiscais, os mesmos possuem origem em
1992, tendo sido devidamente aproveitados e reconhecidos no LALUR em 1996;
3. O prejuízo teria sido causado por erro do contribuinte ao realizar indevidamente a
correção monetária no prejuízo de 1992; será corrigido com retificação da Declaração de
Imposto de Renda;
4. A fiscalização não teria agido de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN);
5. Seria necessária a realização de perícia contábil;
6. Para 1998, caberia a impugnação, que versa somente sobre juros e multa de mora, pois,
propôs ação mandamental preventiva, visando garantir seu direito líquido e certo de não
sofrer a exigência da CSLL com a diferenciação de alíquota imposta pelo art. 2o da Lei
n° 9.316/96;
7. A parte controversa foi depositada, assim não seria certa a multa de oficio;
8. Os juros moratórios também seriam indevidos.
A impugnação foi julgada por meio do acórdão de fls. 371, quando foi
considerada improcedente por falta de comprovação daquilo que foi alegado. Essa decisão negou
a possibilidade de retificação da declaração após o início da fiscalização, mantendo a penalidade
por não poder vincular os depósitos judiciais acostados aos autos com a exigência do presente
processo. Também foi considerada matéria não impugnada a exigência do IRPJ relativa ao ano
1998, restando, para esse ano, o questionamento sobre a multa e os juros.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 381, repisando os
argumentos trazidos na sua impugnação e acrescentando os seguintes argumentos:
1. nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, pela negativa do pedido de perícia e
pelo não enfrentamento do argumento quanto aos juros de mora.
2. decadência do direito de lançar para os fatos geradores de janeiro a outubro de 1997, haja
vista a autuação somente em 20/11/2002.
Na primeira vez em que esse recurso voluntário foi apreciado, o julgamento foi
convertido em diligência, nos termos da Resolução de fls. 494, para que a RFB:
1. intime a contribuinte a discriminar dos valores declarados com exigibilidade suspensa, nos
anos-calendário de 1997 e 1998 (R$ 4.588.606,45 e R$ 4.532.532,35) todas as demandas
existentes naquela data;
2. intime a contribuinte a demonstrar a parcela dos depósitos judiciais que diz manter referente
a tal demanda, mediante documento do valor ainda depositado;
3. confira os valores apresentados e apresente relatório com as conclusões pertinentes.
A diligência fiscal requerida foi atendida e reduzida a termo por meio da
Informação Fiscal de fls. 540, em que a fiscalização traz as informações requeridas e revisa os
cálculos feitos durante a auditoria fiscal original.
O interessado manifestou-se sobre o resultado da diligência por meio da petição
de fls. 553, em que questiona os cálculos realizados pela fiscalização e apresenta novos
documentos.
Em seguida, o contribuinte apresentou petição (fls. 607) desistindo parcialmente
do recurso, relativamente ao crédito tributário concernente ao ano 1997. Com isso, a presente
lide ficou restrita à multa e aos juros exigidos em relação ao ano 1998 e à análise da preliminar
de nulidade do acórdão recorrido, levantada no recurso voluntário.
O presente processo retornou ao CARF e o recurso voluntário supracitado foi
julgado, nos termos do acórdão de fls. 807. Naquela ocasião, a Turma Julgadora entendeu que:
1. A preliminar de decadência foi prejudicada pelo referido pedido de desistência do
contribuinte;
2. A preliminar de nulidade por falta de fundamentação da decisão e pela negativa do pedido
de perícia também foi prejudicada pelo referido pedido de desistência do contribuinte;
3. A decisão recorrida deixou de apreciar os argumentos levantados contra a exigência dos
juros de mora, de forma autônoma.
Com isso, a decisão recorrida (DRJ) foi parcialmente anulada, relativamente ao
ano 1998, nos seguintes termos (fls. 813):
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular
parcialmente o acórdão da DRJ, determinando o retomo dos autos à instancia a quo a
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

fim de que profira novo acórdão para enfrentar a questão autônoma trazida pelo
contribuinte relativa ao pedido de exclusão dos juros de mora.
O contribuinte apresentou embargos de declaração contra essa decisão (fls. 838),
os quais foram rejeitados por meio do Despacho de fls. 860.
O processo retornou à DRJ Brasília, quando foi prolatado acórdão complementar
para julgar a impugnação do contribuinte na parte ainda não apreciada, qual seja, a exigência dos
juros de mora sobre o crédito tributário relativo ao ano 1998. Nessa decisão, essa parte da
impugnação também foi considerada improcedente, nos termos do acórdão de fls. 961.
O contribuinte apresentou novo recurso voluntário (fls. 976) em que reafirma a
existência de depósito judicial a afastar a incidência dos juros de mora. Ainda requer que
eventual empate no julgamento do recurso seja resolvido em seu favor.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da última decisão de primeira instância em
04/11/2019 (fls. 974). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 04/12/2019 (fls.
1006). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser parcialmente conhecido, conforme a delimitação da lide que se segue.
1
Delimitação da lide
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 4, em que foi realizada
exigência tributária de IRPJ relativa aos anos 1997 e 1998, bem como os correspondentes juros
de mora e multa de ofício (75%).
Em razão do pedido de desistência de fls. 607, a parcela do crédito tributário
relativa ao ano 1997 não mais compõe a presente lide.
A exigência do IRPJ relativa ao ano 1998 não foi impugnada pelo contribuinte,
conforme entendimento exarado no acórdão que julgou a impugnação (fls. 374). Tal
entendimento foi corroborado na decisão que julgou o primeiro recurso voluntário do
contribuinte (fls. 812). Assim, essa matéria não pode mais ser apreciada na presente instância
recursal.
A exigência da multa de ofício relativa ao ano 1998 foi considerada devida na
decisão de primeira instância (fls. 374). Tal entendimento foi corroborado na decisão que julgou
o primeiro recurso voluntário do contribuinte (fls. 813). Assim, essa matéria também não pode
mais ser apreciada na presente instância recursal.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

Resta a este colegiado julgar apenas a exigência dos juros de mora relativos ao
ano 1998, que foi confirmada no acórdão complementar que julgou a impugnação (fls. 961).
Com isso, todos os argumentos trazidos no presente recurso voluntário que não são congruentes
com a exigência dos juros de mora não serão conhecidos.
Em tempo, não será conhecido do pedido para que eventual empate no julgamento
do recurso seja resolvido em favor do recorrente, pois o pedido trata de matéria relativa ao rito
processual, o que não é objeto do presente processo.
2
Juros de mora
A decisão recorrida entendeu que a exigência dos juros de mora era devida em
razão de o interessado não ter comprovado que o valor do IRPJ devido em 1998 e que
remanesceu sem pagamento havia sido objeto de depósito judicial, conforme o seguinte excerto
(fls. 955):
A questão dos juros de mora está atrelada a questão da multa de oficio. E no
acórdão de n° 15.558, de 04 de novembro de 2005, proferido por esta DRJ em
Brasília, a multa foi considerada procedente, pois não havia provas de que os
depósitos acostados se referiam aos valores lançados. Como já afirmado a anulação do
acórdão de DRJ foi parcial, em assim sendo, aquilo que foi decidido pela instância a
quo referente aos depósitos e a consequente multa de ofício não voltou a está
instância.
Em assim sendo, os juros de mora também são devidos, pois os créditos
tributários não teriam sido pagos ou depositados integralmente. A matéria, inclusive é
objeto de Súmula, a saber:
No recurso voluntário, o interessado reafirma que havia depósito judicial para a
referida obrigação tributária e que comprovou esse fato em vários momentos do processo,
conforme o seguinte excerto (fls. 1019):
44. Pois bem, como reconhecido pela Fiscalização, parte do referido montante
(RS 3.205.897,98) foi quitada por meio de conversão em renda do depósito judicial
efetuado nos autos do Mandado de Segurança ("MS") n° CNJ 0034145-
38.1996.4.03.61006 (antigo n° 1999.03.99.042838-7, n° de origem 96.0034145-1),
antes mesmo da lavratura do AI, restando débito em aberto de RS 1.326.634,37.
45. A Recorrente demonstrou em diversas oportunidades a existência de
depósito judicial vinculativo ao valor remanescente, lançado neste AI: (i) às tis. 30/32
no MS de n° 0034145-38.1996.4.03.6100, (ii) às fls. 42/56 em sua impugnação, (iii) às
fls. 381/412, (iv) às fls. 505/508 na manifestação própria e (v) às fls. 838/842 em sede
de embargos de declaração, não havendo qualquer razão pela manutenção da cobrança
de juros de mora e de multa em relação ao débito objeto deste AI.
Apreciando esse argumento, verifico que o citado depósito judicial associado ao
MS de n° 0034145-38.1996.4.03.6100 foi considerado pela fiscalização, de forma que o
lançamento tributário volta-se sobre o valor que permaneceu em aberto após essa consideração.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

Verifico que as fls. 42/56 apontadas contêm o inteiro teor da impugnação, onde
não é possível encontrar comprovação de que o valor remanescente de IRPJ havia sido objeto de
depósito, o que foi salientado na decisão que julgou a impugnação.
Verifico que as fls. 381/412 apontadas contêm o inteiro teor do primeiro recurso
voluntário apresentado, onde não é possível encontrar comprovação de que o valor remanescente
de IRPJ havia sido objeto de depósito, tanto é que a Turma Julgadora determinou a realização de
diligência para que o interessado comprovasse o depósito judicial alegado.
Verifico que as fls. 505/508 apontadas são a resposta do interessado à intimação
da fiscalização, lavrada no âmbito da diligência fiscal acima referida. Nessa resposta, o
interessado aponta um depósito efetuado em 28 de dezembro de 2000, no valor de R$
3.198.710,93, associado ao processo judicial no 1999.03.00.040929-1, que tratou da
dedutibilidade da CSLL no IR. Contudo, o interessado não comprovou a existência do alegado
depósito, limitando-se a apresentar uma planilha de cunho próprio, o que refletiu no relatório da
diligência no sentido de esta propor a manutenção do lançamento tributário.
Verifico que as fls. 838/842 apontadas contêm o inteiro teor dos embargos de
declaração apresentados pelo interessado, onde o interessado aponta um depósito efetuado em 28
de dezembro de 2000, no valor de R$ 3.198.710,93, associado ao processo judicial no 0053421-
84.1998.4.03.6100. Contudo, o interessado não comprovou a existência do alegado depósito,
limitando-se a apresentar uma planilha de cunho próprio. De toda sorte, os embargos não foram
admitidos.
Portanto, devo concluir que o interessado não comprovou os alegados depósitos
judiciais durante o curso do presente processo, restando verificar se essa prova foi trazida no
presente recurso voluntário. Nesse mister, verifico que o recorrente reproduz o texto contido na
referida petição de embargos, a seguir transcrito (fls. 1020):
46. Reitera-se que a ora Recorrente efetuou, em 28/12/2000, depósito judicial
nos autos da MC n° 0040929-90.1999.4.03.0000, vinculada ao MS n° 0053421-
84.1998.4.03.6100, no montante de R$ 3.198.710,93 (principal), com o objetivo de
garantir o pretenso crédito tributário de IRPJ do AC 1998, sendo inquestionável que o
referido montante é mais que suficiente para cobrir a importância de R$ 1.326.634,37
lançada no presente feito.
47. Há prova de que os depósitos judiciais se referem ao valor lançado no
presente feito, eis que a própria RFB reconheceu, nos autos do PAn°
10010.008464/1216-46, que o depósito judicial de RS 3.198.710,93, vinculado à MC
de n° 0040929-90.1999.4.03.0000, se prestaria a garantir débito de IRPJ decorrente da
discussão sobre a dedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ, travada nos
autos do MS n° 0053421-84.1998.4.03.6100:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

48. No caso, pouco importa se o valor depositado é exatamente o discutido
neste AI, o que de fato interessa e deve ser levado em consideração é que o valor
depositado judicialmente E MAIOR e tem o condão de GARANTIR a presente
discussão, ainda, ultrapassado o fato que a Recorrente já comprovou, mais de uma vez
neste PA o vínculo do depósito efetuado, no montante de RS 3.198.710,93, na MC n°
0040929-90.1999.4.03.0000 ao AI objeto deste PA.
Inicialmente, devo destacar que existe uma inconsistência na afirmação do
recorrente, pois afirma, por vezes, que o depósito está vinculado ao processo judicial no
0053421-84.1998.4.03.6100 e, por outras, que o depósito está vinculado ao processo judicial no
0040929-90.1999.4.03.0000. Essa inconsistência parece ter origem na natureza complementar
dos dois processos, aventada em parágrafo anterior da mesma petição (fls. 1017):
33. Ora, in casu, a existência de depósitos judiciais vinculados aos pretensos
débitos lançados de oficio é reconhecida pela própria RFB nos autos do PA n°
10010.008464/1216-46, apontando que o depósito judicial de RS 3.198.710,93,
vinculado à MC n° 0040929-90.1999.4.03.0000, se prestaria a garantir débito de IRPJ
do AC 1998 decorrente da discussão sobre a dedutibilidade da CSLL da base de
cálculo do IRPJ, travada nos autos do MS n° 0053421-84.1998.4.03.6100.
Contudo, o recorrente não traz, mais uma vez, qualquer documento que evidencie
a sua afirmação de que existe o alegado depósito judicial e que este estaria vinculado ao IRPJ do
ano 1998. O recorrente limita-se a citar um processo administrativo diverso, em que haveria o
reconhecimento dessa relação.
Entendo que o recorrente deveria ter comprovado o seu argumento com
documentos, pelo menos: a petição inicial do processo judicial, a decisão judicial aceitando os
depósitos e os comprovantes de pagamento dos depósitos. Nada disso foi trazido aos autos.
Sequer uma peça do referido processo administrativo foi trazida.
Apesar da deficiência probatória do recorrente, verifiquei o teor do referido
processo administrativo e constatei que esse trata de um depósito judicial que garante uma ação
judicial da autoria de vários contribuintes de um mesmo grupo, inclusive a empresa autuada, em
várias questões tributárias, inclusive a exclusão da CSLL da base de cálculo do IRPJ. Contudo,
não foi possível verificar qual era a demanda específica da empresa autuada naquele processo
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.004138/2002-13

judicial e os documentos juntados aos presentes autos não apontam que a empresa autuada estava
questionando a inclusão da CSLL na base de cálculo do IRPJ. Diga-se, de passagem, que o
fragmento de comprovante de pagamento reproduzido na petição do recurso (fls. 1021) aponta
um CNPJ diferente do CNPJ da empresa autuada.
Portanto, entendo que o interessado permanece sem comprovar a alegada
existência de depósito judicial que afastaria a incidência dos juros de mora combatidos, devendo
ser afastadas, por isso, tanto a alegação de nulidade do lançamento quanto a alegação de
improcedência da exigência dos juros de mora.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao presente recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1051
DF CARF MF
Original